Tribunal: STF
Processo: ARE 1597230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS AO LONGO DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE. O JUÍZO A QUO ADOTOU, A PRINCÍPIO, O ENTENDIMENTO DE QUE CONSTA NOS AUTOS COMPROVAÇÃO SUFICIENTE PARA O LEVANTAMENTO, POSTO QUE QUANDO DA DECISÃO DE SUSPENSÃO RESTOU DETERMINADO PELO PRÓPRIO JUÍZO A DISCRIMINAÇÃO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DO VALOR IMPUGNADO DO TRIBUTO. AUTOR/AGRAVADO QUE EFETUOU DEPÓSITO EM CONFORMIDADE COM A APRESENTAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE VALOR CONTROVERTIDO APLICABILIDADE DO TEMA 176 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  113, do ADCT; 150, II e §6º; 155, §2º, IX, b e XII, e §3º, e 170, IV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A parte agravante requer a reforma da decisão, entretanto suas razões recursais não merecem guarida.
Isto porque, é de conhecimento geral que o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada, nos termos da Súmula 391 do STJ.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no julgamento do RE 593.824, submetido ao regime da repercussão geral, apreciando o tema nº 176, estabeleceu que, somente integram a base de cálculo do imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica.
[...]
No presente caso, tem-se que em decisão proferida pelo Juízo a quo foi determinado que a concessionária de energia elétrica emitisse as faturas discriminando o valor controvertido.
[...]
Assim, as faturas eram emitidas destacando-se do total de ICMS, o valor controvertido, possibilitando que o agravante efetuasse o pagamento da fatura e do ICMS devido, bem como depositasse a parcela de ICMS incidente sobe a demanda contratada, no qual se buscava a inexigibilidade.
Dessa forma, não há razão alguma para que se faça a liquidação dos valores, considerando que os depósitos dizem respeito, exclusivamente, ao ICMS incidente sobre a demanda contratada, pelo contrário, por meio de simples operação aritmética dos valores apresentados na fatura, pode ser verificado o montante de ICMS sobre a energia consumida e contratada.
Acrescente-se, que a agravante teve em todo o trâmite da ação, a oportunidade de aferir a correção de uma eventual diferença nos depósitos efetuados pele parte agravada e não o fez, não podendo fazê-lo neste momento processual eis que configura a preclusão da matéria, devendo vir, se assim o desejar, por via própria.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente